Tribunal: TJSP
Processo: 1002547-21.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual – Venda e compra – Bem imóvel – Atraso na entrega – Inadimplemento configurado – Ausência de caso fortuito ou força maior – Pagamento em parcela única – Retenção indevida – Sentença mantida.

É incabível a arguição de que não houve descumprimento contratual. Sob qualquer ótica, houve o atraso na entrega da obra, sendo certo que até o ajuizamento

Ementa:

Apelação – Ação de rescisão contratual – Venda e compra – Bem imóvel – Atraso na entrega – Inadimplemento configurado – Ausência de caso fortuito ou força maior – Pagamento em parcela única – Retenção indevida – Sentença mantida.

É incabível a arguição de que não houve descumprimento contratual. Sob qualquer ótica, houve o atraso na entrega da obra, sendo certo que até o ajuizamento da ação não se tinha notícia da entrega da obra, nem ficou demonstrado nos autos que ocorreu no curso do processo. - O prazo de tolerância é de 180 dias consecutivos, e não úteis como defende a apelante, o que configuraria vantagem exagerada à incorporadora (art. 51, IV, do CDC, e Súmula 164 desta Corte). - Incabível a pretensão da requerida de retenção de valores ante a sua culpa exclusiva pela rescisão contratual. A Súmula 2, desta Corte prevê a devolução em uma parcela única. - A sucumbência é integral da requerida, tendo em vista que a parte autora foi vencedora na integralidade do seu pedido (artigos 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do CPC).

Apelação desprovida, com observação.